Tribunal: TJDFT
Processo: 0721799-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-05

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : Agravo em Execução Penal - AgExPe Processo N. : 0721799-91.2020.8.07.0000 Recorrente : KELVYN RAMALHO DE LIMA Recorrido : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator : Desembargador JESUINO RISSATO Vistos, etc. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público e pela sentenciada KELVYN RAMALHO DE LIMA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do DF. O recurso do Ministério Público restou improvido, e foi provido o recurso da Defesa pela Terceira Turma Criminal, decisão de ID 20226749, a qual transitou em julgado em 09/11/2020, conforme certificado no ID 21260904. O Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal informa que há contrariedade entre os acórdãos proferidos pelas Segunda e Terceira Turmas, em decorrência de recurso distribuído em duplicidade, referente à sentenciada Kelvyn Ramalho Lima (ID 22099586). Em consulta ao sítio eletrônico do TJDFT, verifiquei que, em 11/12/2020, foi proferido despacho nos autos do AgExPe no 0721800-76.2020.8.07.0000 informando que será proferida decisão para tornar sem efeito o acórdão respectivo de no 1285103. Assim sendo, prevalecerá o acórdão proferido nestes autos. Comunique-se ao Juízo da VEP. Brasília, 18 de dezembro de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator